Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-33.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1015908-33.2019.8.11.0002
Recorrente
:
FLAVIO AUGUSTO GONZAGA DO NASCIMENTO.
Recorrida
:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação (id. 55824990).
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. no 55824990, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto